Tribunal: TJPA
Processo: 0017854-11.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017854-11.2017.8.14.0401

APELANTE: CASSIANO DA SILVA DAVID

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE
ROUBO MAJORADO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
DECOTE DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO E PERÍCIA -
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, mormente pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, laudo pericial de mecanismo e depoimento extrajudicial da vítima, corroborado, em juízo, pela prova testemunhal. Alto valor probante da palavra do(s) ofendido(s) nos crimes patrimoniais
.
Precedentes jurisprudenciais.

2.
C
ausa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, do CP que
restou comprovada nos autos por meio dos documentos do inquérito policial e da prova oral colhida durante a instrução criminal.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CASSIANO DA SILVA DAVID, termo no ID – 5054636,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 5054634), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Nas razões recursais (ID – 10184514), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o decote da majorante.

Em contrarrazões (ID – 10633845), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em 01/12/2023, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal certificou que a douta Procuradoria de Justiça Criminal deixou transcorrer
in albis
o prazo regimental para se manifestar sobre o presente recurso defensivo (ID – 17257055), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 5054612) o que segue:

“Narram os autos de inquérito policial que, no dia 24/07/2017, por volta das 17h30min, a vítima Daniel Alves de Aquino estava em frente a sua residência, localizada na Rua Nova, n° 1670, Bairro Pedreira, nesta cidade, em companhia de sua esposa, sogra e vizinhos. Neste momento, foram abordados por uma motocicleta na qual estava o denunciado CASSIANO DA SILVA DAVID e outro comparsa não identificado, e mediante graves ameaças, subtraíram da vítima um aparelho celular, marca Samsung J3, cor dourada e um cordão, com pingente de crucifixo, em material de ouro. Em seguida, os criminosos empreenderam fuga local.

Ato contínuo, a vítima, com auxílio de um amigo que conduzia uma motocicleta, conseguiu acionar uma viatura de Polícia Militar na Av. Senador Lemos, relatado aos policiais o fato delituoso ocorrido e, após seguir transitando pela referida avenida, já próximo ao cruzamento com a Av. Dr. Freitas, se deparou com o acusado devidamente detido, ainda em poder da res furtiva, sendo também apreendida uma PISTOLA 40, MARCA TAURUS, COM NUMERAÇÃO RASPADA, PROPRIEDADE DA POLICIA MILITAR, 12 (DOZE) MUNIÇÕES APARENTEMENE INTACTAS, NUMERADOR SFY57224, bem como uma CÉDULA DE IDENTIDADE FALSIFICADA, n° 8994401, EM NOME DE CARLOS DA SILVA DAVI.

Assim, a vitima imediatamente reconheceu o acusado CASSIANO DA SILVA DAVID como o autor do crime, tendo sido realizado o procedimento do flagrante.

Perante a Autoridade Policial (fl.06/lPL), o denunciado confessou a autoria delitiva. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 5054634), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante (ID – 5054643), boletim de ocorrência policial (ID – 5054645), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 5054644), auto de entrega (ID – 5054644), além do laudo pericial de mecanismo (ID – 5054624).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento extrajudicial da vítima DANIEL ALVES DE AQUINO, termo no ID – 5054641, a qual indicou o recorrente como sendo uma das pessoas que estavam em uma motocicleta em frente a sua residência e subtraíram seu telefone celular SAMSUNG J3, um relógio, um cordão e um pingente de ouro, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha FRANCISCO CANINDÉ DA PAIXÃO RIBEIRO, policial militar condutor, que, a exemplo do que já havia feito na fase inquisitorial, termo no ID – 5054639, declarou que ter ido juntamente com o ofendido em sua moto atrás dos meliantes após o fato delituoso e conseguido capturar o réu, assim que este foi deixado pelo comparsa e reconhecido pela vítima, inclusive encontrando em poder dele uma arma de fogo.

Ora, a despeito de o ofendido não ter sido ouvido na audiência de instrução e julgamento, a declaração judicializada de uma testemunha, no caso do policial militar condutor da prisão em flagrante do apelante, mostra-se mais do que suficiente para embasar a condenação deste.

É que, segundo o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria, a palavra da vítima é dotada de especial importância em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, mormente quando reforçada por outros meios de provas produzidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, ainda que o ofendido não tenha sido ouvido em juízo, como
in casu
.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
ROUBO. PLEITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DAS VÍTIMAS CORROBORADO PELA OITIVA EM JUÍZO.

1.
Impõe-se a condenação quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com os depoimentos das vítimas em sede policial e corroborados sob o crivo do contraditório, formam um conjunto sólido a demonstrar autoria e materialidade
.

2. Apelo conhecido e provido.”
(TJ/AC, 0000302-95.2018.8.01.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Elcio Mendes, j. 19/12/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELA OITIVA JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR. DECLARAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONJUNÇÃO DE PROVAS QUE CONFIRMA A NARRATIVA ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/PR, 0005605-41.2018.8.16.0044, 5ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 16/09/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ademais, à guisa de complementação, no que se refere à alegação de que o reconhecimento pessoal não obedeceu às regras do art. 226, do Código de Processo Penal, é fundamental anotar que, como visto, a autoria delitiva não restou comprovada apenas pelo reconhecimento feito pelo ofendido, presencialmente, mas também a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, daí porque não há que se falar em nulidade processual por ausência de formalidade.

É a jurisprudência recente do C. STJ,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

2 - DECOTE DA MAJORANTE.

Igualmente
improcedente
o pleito de afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP, a qual restou evidenciada tanto pelos documentos colhidos na fase extrajudicial, sobretudo auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo pericial de mecanismo, quanto pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Além disso, registra-se que, muito embora o dispositivo suso mencionado já esteja revogado, considerando que o delito foi praticado em 24/07/2017, ele se mostra mais vantajoso ao acusado, não se aplicando ao caso a fração majorante pelo uso de arma de fogo estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Assim, mantenho a pena final do réu em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 09/07/2024